Tribunal: STF
Processo: RE 1374246
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por LYGIA PINHEIRO CAVALCANTE (Eventos ns. 15/17), com base no inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento n. 12) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃORESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROMANADA EM SEDE DEAPELAÇÃO CÍVEL. DECISUM QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAPÚBLICA MUNICIPAL À 8,5 (OITO VÍRGULA CINCO) VEZES OSALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA EINTERESSE PROCESSUAL ARGUIDAS PELA PARTE RÉ. PRAZODECADENCIAL QUE FORA OBEDECIDO, HAJA VISTA O TRÂNSITOEM JULGADO DATADO DE 29/05/2014 E AJUIZAMENTO DARESCISÓRIA EM 25/05/2016. DEMANDA QUE VISA DESCONSTITUIRDECISÃO PROMANADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO PELAJUSTIÇA DO TRABALHO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SECONFUNDE COM A PRÓPRIA QUERELA. PREJUDICIAIS AFASTADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 7º, IV, DACRFB/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº. 04. HIPÓTESE QUE SEENQUADRA NO PREVISTO NO ART. 485, V, DO CPC/73. PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NA VINCULAÇÃOCONFERIDA EM PROCESSO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DEDIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES STF ETJCE. PEDIDOS EXORDIAIS ACOLHIDOS PARA RESCINDIR ADECISÃO INVECTIVADA E JULGAR IMPROCEDENTE O REQUESTODE VINCULAÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA À VARIAÇÃODO SALÁRIO MÍNIMO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. 



    1. Cuida-se de Ação Rescisória que tem por objetivo desconstituir decisão promanada em Apelação Cível de nº. 0060022-67.2009.8.06.0001 e confirmada após a interposição de Embargos de Declaração, que deu provimento ao inconformismo primevo e restabeleceu o vencimento da parte Ré, fixando-o em8,5 (oito vírgula cinco) vezes o salário mínimo nacional. 



    2. Em suas razões, a Municipalidade autora aduz vício no decisum invectivado, enquadrando-se na hipótese elencada no art. 485, V, do CPC/73, por contrariar literal dispositivo de Lei, a saber, o art. 7º, IV, da CRFB/88 e Súmula Vinculante nº. 04.



    3. Por sua vez, a parte Ré argui, preliminarmente, o esgotamento do prazo decadencial para rever a sentença advinda da Justiça do Trabalho, bem assim o escoamento do lapso temporal para rescindir a decisão monocrática promanada pelo Exmo. Desembargador Relator que julgou a Apelação epigrafada, além de defender a ausência de interesse processual do Município, por força da própria decadência. 



    4. Quanto as preliminares, entendo que nenhuma delas merece guarida. Primeiramente, verifica-se que a Ação ajuizada tem por objetivo desconstituir Decisão promanada em Apelação Cível de lavra do Exmo. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte e não decisão advinda da Justiça Laboral, o que já afasta a decadência nesse tocante. 



    5. Ademais, válido destacar que não há se falar em prescrição ou decadência quando a discussão paira acerca de possível inconstitucionalidade, o que seria o caso dos autos, o que também exauri o argumento aventado pela Demandada. Por conseguinte, quanto à Decadência em face do decisum promanado em Recurso de Apelo, verifica-se que o seu trânsito em julgado se deu na data de 29/05/2014, após a inadmissão do Recurso Extraordinário, enquanto a Ação Rescisória fora protocolizada na data de 25/05/2016, dentro dos 02 (dois) anos estampados no art. 495, CPC/73. Preliminar afastada.



    6. Quanto à última preliminar, verifico que, além da suposta falta de interesse processual se confundir com o mérito, a Requerida confunde esta com a prejudicial de mérito da decadência outrora debatida, razão pela qual, não há se falar em seu acolhimento. 



    7. No atinente ao mérito, de pronto afirmo assistir razão à Municipalidade, eis que, é sedimentado pelo Pretório Excelso ( RE nº. 563.965/RN, com Repercussão Geral) a inexistência de direito adquirido à Regime Jurídico. Nessa toada, apesar de em primeiro momento a Demandada ser regida pela lei trabalhista (CLT), a partir da vigência da Lei Municipal nº. 6.797/90, esta passou a qualidade de servidora pública, portanto, com regime próprio de natureza jurídico-administrativa. 



    8. De tal sorte, ainda que houvesse decisão judicial transitada em julgado, ante a impossibilidade de cumulação de dois regimes jurídicos, não há respaldo para a indexação dos vencimentos da parte Ré à 8,5 (oito vírgula cinco) vezes o salário mínimo nacional.



    9. Sobremodo importante salientar que a vinculação acima mencionada é inconstitucional, haja vista o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº. 04, com respaldo no art. 7º, IV, da CRFB/88, não podendo ser considerada, portanto, a decisão trabalhista proferida primordialmente. Precedentes STF e TJCE. 



    10. Ante o exposto, não nos resta outra medida senão acolher o pleito exordial para rescindir a decisão vergastada e julgar improcedentes o requesto de vinculação da pretensão remuneratória à variação do salário mínimo apresentado pela parte Ré, eis que manifestamente inconstitucional, condenando, ainda, a demandada ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em obediência ao que prenuncia o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15, restando suspensa a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98,§3º, do CPC . 



    11. Ação rescisória procedente. Decisão hostilizada rescindida com julgamento de improcedência do pleito da parte Ré de vinculação de sua remuneração à 8,5 (oito vírgula cinco) vezes o salário mínimo nacional.



    Interpostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados nos seguintes termos (Evento n. 19 fls. 13 - com meus grifos):



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃORESCISÓRIA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. SUPOSTO EQUÍVOCOPROCEDIDO PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO AO NÃO OBSERVAR ATÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SEÇÃO QUE NÃO SE SUBMETE À TÉCNICA ESTAMPADA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 80, § 4°, III, DO RITJCE. PEDIDO INDEFERIDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS QUENÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE APTOS À DEMONSTRAR O SUPOSTOVÍCIO OU EQUÍVOCO PROMANADO NO DECISUM INVECTIVADO. AMPLADISCUSSÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE REAJUSTEÀ SALÁRIO MÍNIMO (SV N°. 04) E INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀREGIME JURÍDICO. PRECEDENTES STJ E STF. REEXAME DE QUESTÕES JÁANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N°. 18 DESTEEGRÉGIO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS COMPREENDIDOS NOART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃOMANTIDA. 



    (...)



    2. Antes de adentrar ao exame propriamente dito dos Aclaratórios, verifica-se da peça Recursal, pedido de chamamento do feito à ordem, em virtude de suposta nulidade do Acórdão adversado, eis que não teria observado a técnica de julgamento estampada no art. 942 do CPC. Entretanto, não assiste razão o pleito epigrafado, pois, da simples leitura procedida no Regimento Interno deste Sodalício (art. 80, § 4°, III, do RITJCE), consta verdadeira exceção à técnica sobredita, não se aplicando aos julgamentos não unânimes quando proferidos pelo Pleno, Órgão Especial e respectivas Seções do TJCE. Pedido indeferido.



     (…)



    8. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão mantida.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos XXXVI, LIV e LV, 22, I, 37, XV e 96, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que, nos termos do art. 942, §3º, do CPC, em caso de julgamento de ação rescisória, por maioria, o processo deve ser remetido ao órgão de maior composição previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é o Tribunal Pleno.



    Aduz que “[o] entendimento formulado pelo Egrégio TJCE, contudo, implica em evidente violação aos arts. 22, I, e 96, I, da Constituição Federal, uma vez que o Regimento Interno de Tribunal não pode inovar em relação à lei processual, enquanto os artigos supracitados preveem a competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual”.



    Entende, ainda, que houve a decadência do direito ao ajuizamento de ação rescisória. 



    O recurso extraordinário foi admitido quanto à ofensa aos arts. 22, I e 96, I, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Consigno, desde logo, que no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    07. A presente causa transcende o interesse das partes e apresenta questão relevante do ponto de vista jurídico e político, referente às garantias mínimas dos cidadãos.



    08. Em primeiro lugar, tal relevância se dá em virtude da absurda relativização da coisa julgada, em flagrante desrespeito ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que a Ação Rescisória vem sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que merece ser repelido por esta Corte Suprema. 



    09. Por outro lado, a decisão recorrida também implica em frontal violação à garantia da irredutibilidade salarial, contida no art. 37, XV, da Constituição Federal, como atestam os documentos em anexo e será mais bem debatido no decorrer destas razões. 



    10. Além disso, o mérito propriamente dito, referente ao estabelecimento de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, consiste em situação que envolve milhares de servidores municipais, estaduais e federais por todo o Brasil. 



    11. Como será visto ainda em tópico posterior, são inúmeras as decisões deste Supremo Tribunal Federal em processos idênticos, inclusive em Ação Rescisória, que afastam o pleito municipal acolhido na decisão recorrida. 



    12. Por conta disso, plenamente satisfeito o requisito da repercussão geral para o conhecimento e processamento do presente Recurso.”



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes).



     



    É o que se extrai das seguintes decisões: RE 1.381.794/TO, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.288.654, Ministra Rosa Weber; RE 1.268.759/RN, de minha relatoria, entre outros.



    Destaco, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral com relação à verificação dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, em julgamento assim ementado:



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(AI 751478 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2010)



    No mesmo sentido: ARE 1345292 ED-AgR/CE; Ministra ROSA WEBER; ARE 1292065 AgR/CE; Ministro LUIZ FUX (Presidente); ARE 788531 AgR/SC, Ministro ROBERTO BARROSO.



    Ademais, ainda que superado aquele obstáculo processual, infirmar as conclusões do Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    “De pronto, afasto o pedido de chamamento do feito à ordem sob a alegação de nulidade do julgamento da Ação Rescisória, ante a suposta inobservância ao art. 942, § 3°, 1, do CPC, haja vista a votação não unânime, o que ensejaria a ampliação indispensável do colegiado, levando a apreciação do mérito para o Pleno do Tribunal de Justiça Estadual. 



    Entretanto, o dispositivo supracitado não se aplica aos julgamentos proferidos nas Seções do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Da simples leitura procedida no art. 80, § 4°, III, do RITJCE, verifica-se que, das decisões não unânimes promanadas pelas Seções, não caberá a técnica de julgamento suscitada, in verbis: 



    "Art. 80. O julgamento nas câmaras, que são compostas por 04 (quatro) desembargadores, será sempre tomado pelo voto de 03 (três) destes. 



    § 1". Quando, em matéria cível, não houver resultado unânime na apelação, no agravo interno e nos embargos de declaração que reformar a sentença no seu mérito, a convocação c.,para os fins do artigo 942 do Código de Processo Civil recairá, se possível, sobre os demais integrantes do órgão julgador. Do contrário, observar-se-ão as regras previstas no capítulo "DAS SUBSTITUIÇÕES SUBSTITUIÇÕES " deste Regimento, assegurado às partes e a eventuais terceiros o o)Gci0,direito de sustentar oralmente suas razões perante o novo julgador.



    (...)



    § 4°. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 



    (...)



    III - das decisões não unânimes proferidas pelo Plenário, pelo órgão Especial ou pelas Seções." 



    Portanto, conclui-se que não merece guarida ao pleito arguido, haja vista a exceção expressamente prevista no dispositivo legal supracitado.”



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator